Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700099-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO CLAUDINO MAGALHAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se do DISTRITO FEDERAL. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Cumpridas as determinações, retornem conclusos os autos eletrônicos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito